Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE CDC. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
3. Em tese, é legitima a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Todavia, diante da não demonstração prestação do serviço, a cobrança da tarifa de registro é abusiva.
4. O CDC considera prática abusiva a venda casada, ou seja, condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço (art. 39, I).
5. O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
6. O acervo probatório indica que o consumidor contratou livremente o seguro; optou pela modalidade contratada porque o negócio lhe interessava.
7. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
8. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese sobre o tema: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
9. No referido julgamento, o critério da Corte para a restituição em dobro passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
10. No caso, a conduta do réu de cobrar a tarifa de registro do bem, sem a efetiva prestação do serviço, viola o dever de cuidado, de colaboração e de oferecimento de produtos e serviços de acordo com a expectativa do consumidor. Trata-se de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.